Tribunal: TJDFT
Processo: 0730723-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALEGAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR AÇÃO CONEXA AJUIZADA EM COMARCA DIVERSA. PREVENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Evidenciada a conexão entre a ação declaratória de rescisão de contrato ajuizada na origem pela autora/agravante, que tem como lastro contrato de franquia, no qual consta cláusula de eleição de foro indicando a Comarca de Goiânia/GO para dirimir eventuais demandas decorrentes do pactuado e a ação declaratória de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e não fazer proposta pela ora agravada contra a agravante anteriormente, em Goiânia, que tem por objeto o mesmo contrato de franquia, evidente o risco de prolação de decisões conflitantes, acaso mantida a separação do julgamento das ações.
2. Como a causa conexa foi distribuída em abril de 2019, anteriormente, portanto, a presente demanda ajuizada pela ora agravante em 30/10/2019, há inequívoca prevenção do juízo da comarca de Goiânia/GO para julgar ambas as demandas, nos exatos termos dos arts. 55, §1o, 58 e 59 do CPC.
3. A implantação do processo eletrônico tornou possível o protocolo de petições, o acompanhamento do andamento processual e, ainda, a prática de quaisquer outros atos processuais sem a necessidade de locomoção física por parte dos advogados, o que afasta as alegações de óbice ao acesso à Justiça e ao exercício da ampla defesa, por insuficiência econômica, sustentadas pela agravante.
4. Seja pela não comprovação efetiva da alegada vulnerabilidade capaz de afastar a cláusula de eleição de foro constante do contrato de franquia e, em especial, pela conexão existente entre essa demanda e àquela ajuizada anteriormente na Comarca de Goiânia, a reunião dos processos perante o juiz que se tornou prevento é medida que se impõe.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.